Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745850-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME e Marcelo Raw em face da r. decisão (ID 173313004, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Santander (Brasil) S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo primeiro Agravante e manteve a constrição da quantia de R$ 32.604,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais), efetuada via Sisbajud. Alegam, em resumo, que a importância bloqueada nas contas bancárias da Executada Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME faz parte do capital de giro dela e impossibilita o pagamento das suas obrigações com funcionários e o repasse de aluguéis aos proprietários dos imóveis que administra, comprometendo sua atividade comercial. Sustentam que a referida quantia constrita é verba impenhorável, diante do caráter alimentar que possui, além de pertencer a terceiros de boa-fé. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da penhora da quantia de R$ 32.604,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais) ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora de 5% (cinco por cento) do referido valor. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito das razões recursais dos Agravantes, verifica-se que os documentos juntados (IDs 52774679, 52774680, 52774681, 52774682, 52774683, 52774684, 52774685, 52774686 e 52774687) não comprovam, de maneira inconteste, que o montante bloqueado de R$ 32.604,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais) é oriundo de verba salarial, tampouco que é imprescindível à subsistência da pessoa jurídica. Analisando a documentação acostada, percebe-se que os Recorrentes se limitaram a apresentar procurações outorgadas pelos clientes para administração dos imóveis (ID 52774687) e alguns comprovantes de pagamentos para clientes (ID 52774686), sem, contudo, trazer os respectivos contratos de locação, nos quais seria possível constatar os montantes devidos a serem repassados a eles. No mesmo sentido, também juntaram folha de pagamento de salários (ID 52774679) e alguns comprovantes de pagamento (IDs 52774680, 52774681, 52774682, 52774683, 52774684 e 52774685). Todavia, referidos documentos não demonstram que o valor constrito se destina ao pagamento dos funcionários. Além desse aspecto, a parte Executada não trouxe elementos comprobatórios de que a penhora dos valores impedirá a continuidade das atividades empresariais dela. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito dos Agravantes. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a liberação de valores em favor do credor à preclusão r. decisão agravada (ID 173313004, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator